Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004137-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), JOAO VITOR DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 044.584.971-11 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), TIAGO ROCHA DE MELO - CPF: 068.333.341-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 535.012.501-00 (VÍTIMA), LEIDIANA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 024.626.831-00 (VÍTIMA), BIANCA FERNANDES MONTEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime patrimonial – o qual, aparentemente, foi cometido em concurso de pessoas, mediante a formação de associação criminosa, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e armas brancas, no interior da residência das vítimas.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS N. 1004137-25.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA

PACIENTE: JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
liberatório impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter sua prisão preventiva
,
nos autos da Representação de Prisão Preventiva (PJe) n.
1000953- 49.2023.8.11.0004
, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 157, § 2o, II, V, VII, § 2o-A, I, c/c art. 288, todos do Código Penal.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, a i. impetrante informa que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
08/02/2023
, após representação por parte da autoridade policial, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
.

Sobre a alegada coação ilegal propriamente dita, a i. impetrante sustenta que
não se encontram presentes,
in casu
, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar
, tendo sido a decisão exarada pelo d. juízo à míngua de fundamentação adequada, com amparo tão somente em argumentos genéricos e superficiais, bem como na gravidade abstrata dos delitos perpetrados, razão pela qual se requer a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
.

Em abono à sua arguição, a impetrante aduz que o paciente detém
condições pessoais favoráveis
, tais quais ocupação lícita, bons antecedentes e domicílio certo e definido, inexistindo, ademais, qualquer risco de fuga do distrito da culpa, uma vez que o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia para esclarecer os fatos, oportunidade em que inclusive
confessou
a prática delitiva.

Com arrimo nessas assertivas, a i. impetrante postula o julgamento do feito com a
concessão da ordem
,

a fim de que seja
concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura.

A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada do ID 160181678 ao ID 160181691.

Não formulado pleito pela concessão
in limine
da ordem, tampouco observadas circunstâncias capazes de ensejá-la de ofício, foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 161229228.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 161421688).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que a autoridade policial representou pela prisão preventiva de
JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA
em
30/01/2023
, após a apresentação de relatório contendo informações detalhadas de que o paciente teria envolvimento com a prática dos
crimes tipificados no
art. 157, § 2o, II, V, VII, § 2o-A, I, c/c art. 288, todos do Código Penal.

Depreende-se do caderno processual que, em tese,
JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA
, de comum acordo e em conjunto com
Tiago Rocha de Melo
e o menor inimputável
Brian Ryan Almeida de Souza
, passaram a monitorar, com ao menos um mês de antecedência, a residência das vítimas
José Luiz Figueiredo Monteiro
e
Leidiana Fernandes Figueiredo
, vindo a inclusive alugar, para tanto, uma casa à frente da residência do casal, na cidade de Pontal do Araguaia/MT.

Na data de
16/01/2023
, no começo da manhã, o trio rompeu a concertina e a cerca elétrica do muro, adentrando o quintal para aguardar até que
José Luiz
se levantasse, oportunidade em que o agrediram, renderam-no e se direcionaram ao interior da residência.

A vítima relatou à autoridade policial que os três, portando armas brancas e de fogo, vestindo capuzes e luvas, já o aguardavam em seu quintal quando ele abriu a porta dos fundos da residência. Ato contínuo,
José Luiz
foi rendido por
Tiago
,
que portava a arma de fogo, com a qual desferiu coronhadas na cabeça da vítima, levando-a para dentro de casa, onde os três amarram
José Luiz
,
Leidiana
e a filha do casal.

Os agentes começaram então a revirar o imóvel, subtraindo os mais diversos itens, como dinheiro em espécie; joias; televisões; celulares, dentre outros, além de obter a senha do aplicativo da instituição bancária do ofendido. Levaram, de igual forma, a pistola de propriedade da vítima (de modelo TS9), junto com sua maleta e 17 (dezessete) munições. Os agentes utilizaram, por fim, o veículo das próprias vítimas para se evadir do local e levar os produtos do roubo (um
Jeep Compass
de cor cinza). Perante a autoridade policial,
José Luiz
narrou ter sofrido diversas agressões por parte dos criminosos, como chutes e coronhadas em sua cabeça.

A vítima
Leidiana
ratificou integralmente as informações de seu marido, acrescentando ainda que a prática delitiva levou cerca de 40 (quarenta) minutos, durante os quais foi severamente agredida e ameaçada, tendo os criminosos, posteriormente, abandonado o veículo do casal nas proximidades do córrego Lajedo, em Barra do Garças/MT.

Por fim, a vítima
Bianca Fernandes Monteiro
, menor impúbere, declarou que estava em seu quarto, dormindo, quando ouviu o barulho de seu pai caindo no chão, porém, continuou escondida até que um dos sujeitos adentrasse o quarto e lhe exigisse a entrega de seu aparelho celular, demandando que não olhasse para seu rosto.
Bianca
permaneceu durante todo o tempo dentro do quarto, vindo a ser, no entanto, amarrada em suas mãos e pés.

Após o acionamento da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos da cidade de Barra do Garças/MT, foi possível a identificação, localização e oitiva de
JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA
, bem como do menor
Brian Ryan Almeida de Souza
, tendo
Tiago Rocha de Melo
, todavia, logrado êxito em se foragir para local incerto e desconhecido.

Além das vítimas, foram também ouvidas demais pessoas com informações sobre o ocorrido (
Raissa Cristina Moreira Sena, Carolayne de Oliveira Viana, Daniel Lopes da Cruz
), as quais indicaram a possível participação de terceiros na prática delitiva, especialmente em relação à receptação dos bens roubados.

Por sua vez, ao ser interrogado, o menor inimputável
Brian Ryan Almeida de Souza
confessou
sua participação no episódio delitivo, relatando ainda que, após o crime,
JOÃO VITOR
o confessou à sua genitora, oportunidade em que
Tiago

o ameaçou, dizendo que, caso ele “
caísse
”, mataria a todos. O adolescente também informou que a organização criminosa Comando Vermelho havia se apoderado de alguns dos objetos roubados (nomeadamente as duas televisões).

Ademais, enquanto ocorria o relato de informações à autoridade policial, tocou o celular de
Carolayne
, sua curadora, que o acompanhava no ato. Ela o atendeu no viva-voz, e os presentes testemunharam quando
JOÃO VITOR
os ameaçou caso “
caíssem
”.

Posteriormente, ao ser interrogado pela autoridade policial, na presença de sua advogada, o beneficiário deste
writ
confessou
a coautoria dos fatos, imputando a
Tiago
e
Brian Ryan
,
esse último seu irmão, a condição de mentores do delito, e acrescentando ser
Brian Ryan
membro da organização criminosa Comando Vermelho.

Em síntese, o paciente relatou ter sido
coagido
, por meio do emprego de arma de fogo, a se envolver na prática delitiva, narrando que estava na casa de sua namorada, em Pontal do Araguaia/MT, quando
Tiago
e
Brian Ryan
o ameaçaram para que conduzisse o veículo que seria roubado. Acerca do telefonema a
Carolayne
,
JOÃO VITOR
negou tê-la ameaçado, dizendo que apenas pediu para que tivesse cuidado com o que seria dito na Delegacia.

Circunstanciados os fatos dessa forma, o d. juízo
a quo
deferiu
o pedido formulado pela autoridade policial, determinando, por conseguinte, a prisão preventiva do paciente e de
Tiago
[ainda foragido] em
08/02/2023
. O mandado foi cumprido, em relação a
JOÃO VITOR
, em
02/03/2023
, vindo a ser realizada a audiência de custódia na mesma data.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
roubo majorado e associação criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência; auto de apreensão; confissão extrajudicial do paciente; e relatos das vítimas e dos informantes, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, ainda que, em sua confissão extrajudicial, o paciente tenha aduzido que foi
coagido
a participar da empreitada criminosa, trata-se de tese defensiva a ser melhor apreciada pelo d. juízo
a quo
, por ocasião da instrução criminal, a fim de que se esclareça em definitivo acerca de seu envolvimento com o delito perpetrado em face de
José Luiz Figueiredo Monteiro
e
Leidiana Fernandes Figueiredo.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e
resguardar a conveniência da instrução criminal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir da
forma
como perpetrado o delito patrimonial [
modus operandi
].

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos que, ao que tudo indica,
JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA
teria cometido o crime de
roubo majorado
, em
concurso de pessoas
, com
emprego de arma de fogo e armas brancas
, tendo ainda
amarrado
as três vítimas, dentre elas uma adolescente; circunstâncias que, a meu ver,
justificam
a imposição do claustro provisório.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Consoante bem exposto pelo d. juízo
a quo
, ademais, o investigado
Tiago
se encontra ainda foragido,
não tendo demonstrado qualquer interesse em colaborar com a elucidação dos fatos
; bem como existem indícios da
participação de outras pessoas na prática delitiva
, cujo
envolvimento ainda não foi perfeitamente delineado
, especialmente no que concerne à
receptação dos bens roubados
e ao
envolvimento da organização criminosa Comando Vermelho
. Nesse contexto, destaca-se a concreta possibilidade de que o paciente
interfira nas investigações
, especialmente em face da
ligação já feita a
Carolayne
,
ameaçando-a e a
Brian Ryan
quanto a suas declarações na Delegacia.

Por pertinente, reproduzo o referido trecho da decisão:

“O representado
TIAGO
, conforme constante no bojo das investigações, se encontra
foragido
, possivelmente
se ocultando da atuação estatal
,
sem demonstrar qualquer interesse em colaborar com a elucidação do crime
.
Apesar de ter se apresentado espontaneamente na Delegacia, o representado JOÃO VITOR, se em liberdade, pode vir a interferir nas investigações, seja com a coação de testemunhas ou com qualquer outra atitude que possa vir a prejudicar a instrução do feito
. Isso, tendo por
base a informação constante nos autos de investigação que JOÃO VITOR teria ligado para a pessoa de CAROLAYNE enquanto ela estava na Delegacia prestando esclarecimentos, ocasião em que teria a constrangido no sentido de influencia-la acerca do teor de suas declarações à Autoridade Policial
. Ainda, levando em conta que
há a indicação preliminar do envolvimento de terceiros no crime ocorrido, cujas atuações ainda não foram bem delimitadas e descritas pela Autoridade Policial
. [..]”

(Decisão de ID 160181682 - Pág. 6). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOAO VITOR DE ALMEIDA SOUZA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023